Tribunal: STF
Processo: SS 846
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-29
Data de publicação: 1996-05-29

Ementa:
E M E N T A: I. Suspensão de segurança: natureza
cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a
decisão concessiva da ordem.
               A suspensão de segurança, concedida liminar ou
definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia
pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a
execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos
graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a
saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não
há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança
devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no
particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o
futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência
oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.
               II. Distrito Federal: polícia civil e militar:
organização e manutenção da União: significado.
               Ao prescrever a Constituição (art. 21, XIV) que
compete à União organizar e manter a polícia do Distrito Federal -
apesar do contra-senso de entregá-la depois ao comando do Governador
(art. 144, § 6º) - parece não poder a lei distrital dispor sobre o
essencial do verbo "manter", que é prescrever quanto custará pagar
os quadros de servidores policiais: desse modo a liminar do Tribunal
de Justiça local, que impõe a equiparação de vencimentos entre
policiais - servidores mantidos pela União - e servidores do
Distrito Federal parece que, ou impõe a este despesa que cabe à
União ou, se a imputa a esta, emana de autoridade incompetente e, em
qualquer hipótese, acarreta risco de grave lesão à ordem
administrativa.